Tribunal: STF
Processo: RE 1449307
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO



  AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI 
N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Em 27.10.2023, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante e dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, para cassar o acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso Especial com Agravo 
n. 2.187.114/MT, considerando válidas as provas obtidas na abordagem pessoal de Walace Cristaldo Moreira e a busca e apreensão realizadas na residência de Deoclécio (“Gordinho”), que deram origem à Ação Penal n. 0025120-77.2016.8.11.0042/MT, da Décima Terceira Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT (e-doc. 119).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 31.10.2023, Walace Cristaldo Moreira interpõe agravo regimental em 14.11.2023 por advogado constituído (e-docs. 128 e 129).



    3. O agravante repete os argumentos de mérito do recurso extraordinário e, em preliminar, alega que, “no presente feito, não se fez cadastrar o nome do advogado Jucynil Ribeiro Pereira OAB/MT 4107, não sendo assim o mesmo intimado da decisão monocrática proferida nestes autos” (fl. 4, e-doc. 128).



    Pede, “com base nos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal seja reconhecida a irregularidade da publicação que não fez constar o nome do advogado Jucynil Ribeiro Pereira, OAB/MT 4107” (fl. 4, 
e-doc. 128).



    Estes os pedidos finais:



    “Posto isso, o presente Agravo Regimental merece ser conhecido e provido, mormente quando foram comprovados os pressupostos de sua admissibilidade, razão qual se pede que:



    a) seja intimada a parte recorrida para manifestar-se sobre o presente recurso, no prazo de 05 dias;



    b) requer que Vossa Excelência, na qualidade de Relator, dê PROVIMENTO ao presente recurso, ofertando juízo de retratação e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Regimental, determine o seu processamento, acolhendo-o para DESPROVER o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo MPF;



    c) inexistindo retratação, ad argumentandum, pede-se que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo colegiado, de sorte que requer o seu provimento para que seja CONHECIDO e PROVIDO, a fim de DESPROVER o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo MPF;



    Requer que as intimações seja regularizado o cadastro processual devendo constar para fins de intimação também o nome JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA OAB/MT4107 sob pena de nulidade” 
(fls. 10-11; e-doc. 128).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O presente agravo regimental não merece ser conhecido. 



    5. Quanto à irregularidade na publicação alegada pelo agravante, tem-se na Resolução STF n. 404, de 7 de agosto de 2009, sobre intimações das decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 1º:



    Art. 1º No Supremo Tribunal Federal, as intimações das decisões serão feitas em nome de apenas um dos procuradores da(s) parte(s), nos termos do art. 82, § 1º e § 2º, do Regimento Interno, salvo deliberação contrária do Relator. 



    § 1º Caberá à(s) parte(s) a indicação do procurador em cujo nome serão realizadas as intimações. 



    § 2º A substituição do procurador não surtirá efeito para os atos processuais já incluídos em ata de publicação, observado o § 6 º do 
art. 82 do Regimento Interno (grifos nossos).



    Tem-se das peças juntadas no processo pela defesa, quais sejam, recurso extraordinário, recurso extraordinário com agravo, recurso especial e recurso especial com agravo (e-docs. 19, 23, 24, 29 e 32), que o agravante não requereu intimação exclusiva em nome do advogado Jucynil Ribeiro Pereira, dando-se destaque nas peças ao outro procurador constituído e também subscritor das petições, Fábio Celestino da Silva, conforme se vê das fls. 2, 4, 10 e 59 no e-doc. 19; fl. 1 no e-doc. 23 e fl. 30 no e-doc. 24.



    O procurador Jucynil Ribeiro Pereira, OAB/MT n. 4.107, pediu a intimação em seu nome somente na petição de agravo regimental (fl. 11, 
e-doc. 128), pedido já observado pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal.



    As intimações anteriores foram devidamente realizadas em nome de Fábio Celestino da Silva, OAB/MT 22.798, nos termos do art. 1º da Res. STF 404/2009, não se havendo cogitar de nulidade de intimação.



    6. A decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Walace Cristaldo Moreira e provido o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 31.10.2023 (terça-feira), tendo o prazo inicial começado a correr no dia útil seguinte, dia 3.11.2023 (sexta-feira) e findado dia 7.11.2023 (terça-feira). 



    O agravo regimental foi protocolizado apenas em 14.11.2023, 
terça-feira (e-doc. 128), quando exaurido o prazo legal de cinco dias, previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que permanece em vigor o prazo de cinco dias para interposição de agravo regimental em matéria penal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.305.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Agravo  regimental  em recurso extraordinário com agravo. 
2. A Lei do Processo nos Tribunais estabelece a possibilidade de recurso das decisões de relator que causarem ‘gravame à parte’, no ‘prazo de cinco dias’ – art. 39 da Lei 8.038/90. Tal disposição segue em vigor em matéria penal, não tendo sido modificada pelo CPC. 
3. O prazo previsto no art. 1.070 não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o  prazo de cinco dias. 
4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal. 
6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP. 7. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 988-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2020).



    7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora